Tribunal: TJDFT
Processo: 0738993-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do recurso e não o proveu.
2. Os requeridos, ora embargantes alegaram contradição e omissão na decisão colegiada, sustentando a contradição quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à prevalência do termo de reserva sobre o contrato de compra e venda. Pontuaram que houve omissão e contradição quanto à desconsideração do prazo adicional contratual de 60 dias previsto expressamente no contrato. Apontaram que existiu omissão quanto ao reconhecimento do caso fortuito e força maior decorrente da pandemia da COVID-19, devidamente comprovado pelas cartas das fornecedoras de materiais. Destacaram a contradição e omissão quanto à fixação dos danos materiais e lucros cessantes, em desacordo com as provas e sem a comprovação dos juros de obra efetivamente pagos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) omissão a respeito da análise do prazo contratual de entrega do imóvel e da prevalência do termo de reserva sobre o contrato de compra e venda; (ii) contradição quanto à desconsideração do prazo adicional contratual de 60 dias previsto no instrumento de compra e venda; (iii) omissão acerca do reconhecimento da ocorrência de caso fortuito e força maior em razão da pandemia da COVID-19, diante das provas juntadas; contradição e omissão na análise dos danos materiais e dos lucros cessantes fixados, em especial quanto à ausência de comprovação dos valores pagos a título de juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei 9.099/95.
5. No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer vício capaz de ensejar a integração do julgado. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões suscitadas, observando os limites da controvérsia e a prova dos autos.
6. A alegação de contradição quanto ao prazo contratual não procede. O colegiado considerou expressamente o termo de reserva como elemento de informação ao consumidor, para fins de contagem do prazo de entrega, incluindo o período de tolerância de 180 dias previsto contratualmente. No tocante à alegada omissão sobre o prazo adicional de 60 dias, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que tal extensão não se aplica, conforme item 7 do acórdão em questão.
7. A alegação de caso fortuito e força maior foi tratada no voto condutor, tendo sido consignado que a pandemia da COVID-19, embora reconhecida como evento de impacto global, não afasta a responsabilidade da construtora quando não comprovado o nexo causal direto entre o evento e o atraso específico da obra, conforme entendimento consolidado no Tema 996/STJ.
8. No que tange à suposta omissão na análise dos danos materiais e lucros cessantes, a Turma Recursal se manifestou expressamente nos termos do item 10 do acórdão embargado. O valor dos juros de obra foi apreciado com base nos documentos anexados, não havendo omissão ou erro de julgamento.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem constituem meio adequado para revisão do entendimento adotado. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso cabível.
III. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Embargos rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.